Tribunal: TJBA
Processo: 8003275-69.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003275-69.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDGARD RIBEIRO GUIMARAES NETO Advogado(s): LAILANA REIS SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CONTRATO ELETRÔNICO MEDIANTE SENHA PESSOAL. CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão no julgado por não ter apreciado a alegação de ausência de manifestação da instituição financeira sobre a contestação e documentos, o que configuraria concordância tácita com a defesa, especialmente quanto ao vício de consentimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de ausência de impugnação específica por parte da instituição financeira quanto aos documentos que comprovariam a retenção integral dos proventos do embargante. III. Razões de decidir 3. Não se vislumbra a omissão apontada, tendo em vista que o acórdão analisou as questões trazidas pelas partes, concluindo pela validade do contrato de renegociação e pela ausência de comprovação do alegado vício de consentimento. 4. O acórdão apreciou os documentos apresentados pelo embargante, concluindo que não seriam suficientes para comprovar o alegado vício de consentimento, independentemente da falta de impugnação específica. 5. A ausência de impugnação específica gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorreu no caso em análise. 6. A pretensão do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por outros elementos probatórios constantes dos autos. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre fato que, ainda que não impugnado especificamente, foi implicitamente afastado pela fundamentação adotada no julgado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022, I, II e III, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não citada no relatório e voto. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8003275-69.2022.8.05.0150, sendo Embargante Edgard Ribeiro Guimaraes Neto e Embargado o Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator